Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702017-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: RONALDO FRANCA SOARES DECISÃO Ciente da decisão que do STJ que deferiu parcialmente a liminar (ID 32528731), bem como da decisão ID 32528730 determinando que o PJE no 0700801-34.2021.8.07.9000 deverá aguardar até o julgamento definitivo do PUIL no 2.210/DF perante o STJ. Assim, mantida a suspensão do presente processo até que seja proferida decisão no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0700801-34.2021.8.07.9000. I. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator